Tribunal: TJDFT
Processo: 0714340-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714340-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE CAIXETA BORGES AGRAVADO: EVERTON NASCIMENTO DE SOUSA DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÃO IMOBILIÁRIAS - DOI. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. EFETIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais, uma vez que simplificam procedimentos de localização e constrição de bens. 2. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências, com o intuito de localizar bens, valores e direitos dos devedores passíveis de penhora, compete precipuamente ao credor. 3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. Ao requerer provimento jurisdicional específico, é dever das partes comprovar que a medida terá o efeito prático pretendido, de modo a efetivar os princípios da cooperação, da economia e da celeridade processual. 5. Além da inexistência de indícios quanto à efetividade da pesquisa à Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), quaisquer elementos documentais indicativos de que o devedor tenha realizado negócios jurídicos imobiliários pode ser objeto de diligência extrajudicial por parte do credor, pois se trata de consulta pública, mediante o recolhimento dos correspondentes emolumentos. 6. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Alexandre Caixeta Borges contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de consulta por meio do sistema de Declaração de Operações Imobiliárias - Infojud/DOI (proc. no 0711873-55.2022.8.07.0020, ID no 191341620). 2. Nas razões de ID no 57764000, o agravante alega, em suma, que estão presentes os pressupostos necessários à concessão da medida, pois já esgotou todas as tentativas para localizar bens, valores e direitos em nome do agravado passíveis de penhora, sem sucesso. 3. Defende que a consulta à Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) da Receita Federal constitui alternativa válida e eficaz para a localização de eventuais bens e valores em nome do devedor que possam responder pela dívida. Acrescenta que a pesquisa não se confunde com a e-RIDF e não deve se restringir a quem é beneficiário da gratuidade de justiça. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja realizada a diligência indeferida na origem e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo recolhido (ID no 57765560 e no 57764006). 6. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 57794832). 7. O AR e o mandado de intimação por oficial de justiça retornaram sem cumprimento (ID no 60744274 e no 62215151). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço o agravo de instrumento. 12. À época da análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo proferi a seguinte decisão (ID no 57794832): “[...] 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa ao devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, e-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 10. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 11. Do mesmo modo, o princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou proceder à expedição de ofícios ou demais diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores dos devedores que possam ser penhorados. 12. Se esse fosse o intuito do cumprimento de sentença e das ações de execução, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 13. Já foram realizadas e reiteradas várias diligências para localizar bens, valores e direitos em nome do agravado, conforme se verifica no processo originário. 14. Apesar da disposição contida no art. 139, IV do CPC, que prevê a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, é certo que a utilização dessa ferramenta representa medida excepcional e subsidiária, ou seja, restrita às hipóteses de prévio esgotamento das diligências possíveis, justamente, porque possui caráter residual. 15. A jurisprudência do STJ orienta que as medidas dessa natureza se condicionam à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 16. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 17. O pedido de expedição de ofício à Receita Federal para que apresente informações quanto à Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) não se mostra eficaz para a finalidade pretendida pelo agravante, considerando que as pesquisas já realizadas, principalmente nos sistemas INFOJUD e SISBAJUD não apontaram indícios quanto à realização de negócios jurídicos imobiliários. 18. Quaisquer elementos documentais indicativos de que o agravado tenha realizado negócios jurídicos imobiliários pode ser objeto de diligência extrajudicial por parte do agravante, pois se trata de consulta pública, mediante o recolhimento dos correspondentes emolumentos. 19. No mesmo sentido: Acórdão 1830350, 07471860620238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 20. Incumbia ao agravante demonstrar que empreendeu e esgotou as diligências que estavam ao seu alcance para localizar patrimônio do devedor passível de penhora, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário, que já realizou consultas aos sistemas conveniados (RENAJUD, SISBAJUD, INFOJUD, dentre outros). 21. Nesta via de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo (ativo) pretendido. DISPOSITIVO 22. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 23. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 25. Concluídas as diligências, retorne-me os autos. 26. Intimem-se. Publique-se". 13. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e nego provimento ao recurso. 14. Na origem, o processo foi arquivado provisoriamente (ID no 201604115). DISPOSITIVO 15. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 16. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, todos do CPC/15. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO